Tribunal: STF
Processo: ARE 1596846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II DO CP - PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO ART. 226 DO CP – IRRELEVÂNCIA - PROVAS IDEPENDENTES ACERCA DA AUTORIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DO AGENTE MOMENTOS APÓS O EVENTO - CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DOS AGENTES – OITIVA DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS – VALIDADE - TESE DEFENSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 156 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS IMPOSTAS – REANÁLISE – PRIMEIRA ETAPA – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE – TERCEIRA ETAPA – FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 13.654/2018 – CAUSAS DE AUMENTO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUMENTO IMPLEMENTADO NA ORIGEM – REDUÇÃO NECESSÁRIA – QUESTÃO SUMULADA – SÚMULA 443 DO STJ - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - RECONHECIMENTO - ART. 70 DO CP - PENAS QUE SE REDUZEM – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – SEMIABERTO – VIABILIDADE – ART. 33 DO CP.
- O reconhecimento realizado em desconformidade com os ditames do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da sentença, se foram produzidos outros elementos probatórios independentes e idôneos capazes de convencer o Magistrado acerca da autoria.
- Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento dos agentes.
- Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, deve ser mantida a decisão de origem, não havendo espaço para possível absolvição.
- Inexistindo elementos aptos a negativar a culpabilidade e as consequências do crime, devem ditas circunstâncias judiciais ser valoradas favoravelmente.
- A pena de multa deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
- Detectada a prática de dois crimes de roubos majorados, mediante uma única ação, o concurso de crimes presente é o formal próprio, art. 70 do CP.
V.V. - O prejuízo patrimonial advindo da conduta daquele que subtrai bens pertencentes a terceiros não compõe o elemento próprio do tipo penal de roubo, por isso que a não recuperação da “res furtiva” deve ser levada em conta e induzir análise desfavorável das consequências do crime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente